Tribunal: TJDFT
Processo: 0710239-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO ATÉ O JULGAMENTO DA CAUSA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO.
I. Demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano, defere-se tutela de urgência para excluir o nome do autor de cadastro de proteção ao crédito até o julgamento da ação declaratória de inexistência de dívida.
II. A suspensão de inscrição em órgão de proteção ao crédito até a solução do litígio tem baixa potencialidade lesiva aos interesses da parte demandada, razão pela qual não se justifica a exigência de caução para o deferimento da tutela de urgência, sobretudo em se tratando de microempresa.
III. Recurso conhecido e provido.